Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo medidas protetivas de urgência.
2. O embargante sustenta a existência de contradições quanto à autonomia das medidas protetivas e à fundamentação sobre a parcialidade do magistrado, além de omissões acerca de prova nova e cerceamento de defesa por indeferimento de audiência de justificação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o acórdão incorreu em vício de contradição ao reconhecer a natureza autônoma das medidas protetivas e remeter a análise de sua subsistência ao juízo de origem.
4. Analisar se houve omissão no exame de provas relativas à impossibilidade física do paciente e ao indeferimento de ato instrutório.
5. Avaliar se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração prestam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não servindo para a rediscussão de matéria já julgada.
7. Inexiste contradição no reconhecimento da autonomia das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), as quais podem perdurar enquanto persistir o risco à vítima, independentemente do desfecho da persecução penal, cabendo ao juízo natural da causa a análise de sua manutenção.
8. A decisão colegiada enfrentou a tese de parcialidade, consignando que expressões enérgicas do magistrado, no exercício do dever de motivação, não se confundem com suspeição ou inimizade capital, sendo o uso de precedentes dos Tribunais Superiores meramente ilustrativo da firmeza jurisdicional.
9. O rito do habeas corpus é incompatível com o revolvimento fático-probatório. A análise de prontuários médicos e a conveniência de audiência de justificação são matérias afetas à instrução criminal, tendo o acórdão ratificado a inexistência de flagrante ilegalidade no indeferimento fundamentado pelo juízo de piso.
10. Verificado que o embargante busca apenas manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios ante a ausência dos vícios elencados no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.